Tribunal: TJSP
Processo: 2135550-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão ao fornecimento de transporte ambulatorial gratuito duas vezes por semana até a clinica de fisioterapia – Possibilidade – Em cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do transporte, bem como a vulnerabilidade financeira da autora – Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso não provido.